Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDO. RENDA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quanto à pretensão da apelante, pois a parceira do devedor de alimentos não é integrante do processo alimentar e, sendo indivíduo alheio à relação processual, não poderia exercer o direito ao contraditório, tampouco ser prejudicada por uma decisão emitida em processo do qual não participe.
2. Embora a apelante já tenha alcançado a maioridade no curso do processo e esteja matriculada no ensino médio, os alimentos aqui pleiteados não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco.
3. O art. 1.695, prescreve que: “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
4. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade/possibilidade.
5. Não existem nos autos elementos para majorar o valor fixado, cabendo ao genitor encontrar meios para contribuir, ainda que minimamente, com as despesas de sua filha.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.